Tribunal: STF
Processo: ARE 1280585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “equivocadamente não foi considerado o decido pelo CNJ no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0003391-89.2020.2.00.0000, da 13a Sessão Virtual Extraordinária do CNPJ que suspendeu os prazos dos processos eletrônicos do period de 20 de maio de 2020 até 31 de maio de 2020.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Nesse contexto, sob a ótica do entendimento jurisprudencial acerca do tema, que deve ser adotado em face da disciplina judiciária, há que se reconhecer que sobre os adicionais de horas-extras, noturno, de insalubridade, de periculosidade e de transferência, bem como sobre os valores pagos relativos ao salário maternidade e às férias gozadas incide contribuição previdenciária, face à natureza remuneratória, não incidindo, contudo, sobre as verbas decorrentes do vale transporte pago em pecúnia, tendo em vista o caráter eminentemente indenizatório.
    No que diz respeito, à compensação, há que se destacar que, por força do disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/2007, o artigo 74 da Lei nº 9.430/96 (redação do art. 49 da Lei nº 10.637/2002), que possibilitava a compensação de créditos, passíveis de restituição ou ressarcimento, com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não se aplica às contribuições sociais previstas no artigo 11 da Lei nº 8.212/91.
    Assim, a compensação dos recolhimentos efetuados indevidamente pela Impetrante, a título de contribuição previdenciária sobre as verbas aqui deferidas, poderá ocorrer com os valores devidos a título de contribuição da mesma espécie, e não de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.”
    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção analisando a natureza jurídica das verbas, baseado na legislação infraconstitucional pertinente e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ressalte-se, ainda, que o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil não se aplica ao presente caso, pois a ausência de ofensa direta à Constituição não é o único óbice jurídico processual ao conhecimento do recurso extraordinário. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente